Tribunal: TJMT
Processo: 1027847-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027847-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIRIA FERNANDA DA SILVA CANOLA - CPF: 438.333.918-20 (ADVOGADO), C. BALASTRELLI- FUNILARIA LTDA - CNPJ: 06.777.824/0001-59 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CLEVERSON BALASTRELLI - CPF: 006.099.759-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO

– VALIDADE – MORA COMPROVADA –
ALEGAÇÃO DE ABUSO NAS TAXAS DE JUROS E ENCARGOS PACTUADOS – TESE NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (Tema 1132 do STJ).

2. No presente caso,
a Agravante argumenta que a notificação extrajudicial possui erros que impossibilitam a constituição da mora, tais erros seriam quanto ao número do contrato indicado; c
ontudo, analisando as informações que constam no contrato e na notificação extrajudicial não verifico, em sede de cognição sumária, nulidade na mencionada notificação capaz de desconstituir a mora.

3. A decisão agravada não analisou a constituição em mora sob a ótica dos abusos supostamente praticados no contrato, sendo vedada a análise da matéria pelo e. Tribunal sob pena de supressão de instância.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
C. BALASTRELLI- FUNILARIA LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara de Campo Novo dos Parecis
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1002589-72.2024.8.11.0050
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, a qual
deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão
de veículo e efetuou a constrição do bem em 07/09/2024.

Em suas razões recursais (id. 243093683), a Agravante aduz, em síntese, que o reconhecimento da abusividade nos juros remuneratórios no contrato é apto a descaracterizar a mora, nos termos do Tema Repetitivo n. 28 do STJ.

Sustenta que, o direito à revisão ou modificação nos contratos de consumo pode ser exercido nas hipóteses de existência de prestações desproporcionais; de onerosidade excessiva decorrente de fatos supervenientes e de violação das normas do CDC.

E no caso dos autos, admite-se a revisão das cláusulas contratuais na medida em que
“a demandante concedeu o empréstimo bancário à parte demandada, impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional”
.

Nessa trilha argumenta que,
“o contrato objeto da presente demanda, não é o contrato original das dívidas. Isso porque, a parte agravada unificou vários contratos de empréstimos e um único contrato, com novas incidências de juros e taxas, muito além do que já havia inserido nos contratos anteriores. Desse modo, é necessário a análise das cláusulas dos contratos originais, afim de constatar abusividades nos contratos que originou o presente contrato objeto da ação, com a consequente DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA na presente ação de busca e apreensão, devendo o veículo ser devolvido à parte Agravante, enquanto não for discutido as cláusulas abusivas”
.

Sustenta, ainda, que há irregularidade da notificação extrajudicial, uma vez que
“a cédula de crédito bancário garantida pela alienação do veículo cuja busca apreensão se pretende, consta apenas o número de “PLANO”’
, enquanto que a notificação extrajudicial expedida para fins que constituição em mora
“consta o débito referente ao contrato no 48913757”
.

Desse modo, argumenta que deve ser afastada a mora e assim inviabilizada a busca e apreensão, com a consequente revogação do mandado.

Diante desse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo para
“determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO à parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Ex. Des. Relator, todavia com parâmetro em R$ 1.000,00, ou, se assim não entender esse Tribunal, que seja aplicada a ordem de suspensão da venda do veículo até o julgamento da ação principal”
, bem como o recolhimento do mandado de busca e apreensão e, por fim, que
“DETERMINE, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito (artigo 485, IV, CPC) uma vez que houve a perda superveniente do objeto, não existindo mora, bem como requer a fixação de honorários sucumbenciais em 20% com base no princípio da eventualidade”
.

A Agravante postulou pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Em decisão lançada no id. 243476697 concedi o benefício da justiça gratuita, contudo,
indeferi o efeito suspensivo
pretendido, mantendo a r. decisão agravada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id. 246143349) postulando pelo desprovimento do agravo, tendo em vista que o fundamento do agravo consiste na alegação de cobrança de encargos abusivos, contudo
“a matéria não foi analisada pelo magistrado de primeiro grau é vedado em sede de Agravo de Instrumento o seu exame, sob pena de supressão de instância”
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
C. BALASTRELLI- FUNILARIA LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara de Campo Novo dos Parecis
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1002589-72.2024.8.11.0050
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, a qual
deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão
de veículo e efetuou a constrição do bem em 07/09/2024.

A Agravante aduz, em síntese, que
o reconhecimento da abusividade nos juros remuneratórios no contrato é apto a descaracterizar a mora, nos termos do Tema Repetitivo n. 28 do STJ. Para tanto, argumenta que:

“No caso presente, a demandante concedeu o empréstimo bancário à parte demandada, impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional.

Ocorre que, o contrato objeto da presente demanda, não é o contrato original das dívidas. Isso porque, a parte agravada unificou vários contratos de empréstimos e um único contrato, com novas incidências de juros e taxas, muito além do que já havia inserido nos contratos anteriores.

Desse modo, é necessário a análise das cláusulas dos contratos originais, afim de constatar abusividades nos contratos que originou o presente contrato objeto da ação, com a consequente DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA na presente ação de busca e apreensão, devendo o veículo ser devolvido à parte Agravante, enquanto não for discutido as cláusulas abusivas.

(...)”

E, mais adiante, a Agravante sustenta que
“a cédula de crédito bancário garantida pela alienação do veículo cuja busca apreensão se pretende, consta apenas o número de “PLANO”, sendo informado no 350447”
, contudo
“ na notificação extrajudicial enviada ao Agravante afim de cumprir os requisitos para a apreensão, consta o débito referente ao contrato no 48913757”
, concluindo pela irregularidade na notificação extrajudicial que, por sua vez, teria o condão de desconstituir a mora.

Pois bem.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei)

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

C
ompulsando o conjunto probatório, verifica-se que o juízo
a quo
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo
alienado fiduciariamente, com base na mora contratual aduzida pela Agravada e comprovada por meio da juntada nos autos
do contrato, da notificação extrajudicial e do respectivo aviso de recebimento-AR,
inclusive.

Entretanto, a Agravante argumenta que a notificação extrajudicial possui erros que impossibilitam a constituição da mora, tais erros seriam quanto ao número do contrato indicado.

Pois bem, analisando as informações que constam no contrato e na notificação extrajudicial não verifico, em sede de cognição sumária, nulidade na mencionada notificação.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ - REsp 1951888/RS ), não havendo que ser falar em ausência de constituição em mora.

Analisando detidamente as razões do presente agravo, vê-se
a matéria de fundo reside na constituição em mora do devedor para fins de recebimento da ação de busca e apreensão.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei)

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

C
ompulsando o conjunto probatório, verifica-se que o juízo
a quo
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo
alienado fiduciariamente, com base na mora contratual aduzida pela Agravada e comprovada por meio da juntada nos autos
do contrato, da notificação extrajudicial e do respectivo aviso de recebimento-AR,
inclusive.

Entretanto, a Agravante argumenta que a notificação extrajudicial possui erros que impossibilitam a constituição da mora, tais erros seriam quanto ao número do contrato indicado.

Contudo, analisando as informações que constam no contrato e na notificação extrajudicial não verifico, em sede de cognição sumária, nulidade na mencionada notificação.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ - REsp 1951888/RS ), não havendo que ser falar em ausência de constituição em mora.

Quanto à tese de abuso contratual nas taxas de juros pactuadas, argumentos deduzidos pelo Agravante se confundem com o próprio mérito da defesa em ação de busca e apreensão, razão pela qual será melhor analisada no julgamento de mérito.

De mais a mais, a decisão agravada não analisou a constituição em mora sob a ótica dos abusos supostamente praticados no contrato, sendo vedada a análise da matéria pelo e. Tribunal sob pena de supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ - CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL - ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 3o, DECRETO-LEI 911/69 - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.

Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância.

Não há que se falar em descaracterização da mora, quando esta somente ocorre se constatados abusos nos encargos inerentes ao período da normalidade. Porém, se a questão atinente aos encargos abusivos não foi objeto de análise em primeiro grau, não cabe a esta Corte de Justiça a sua análise, por haver violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O “mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ” (N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).
(N.U 1004113-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024). (Destaquei)

Assim, a meu sentir,
não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência,
nos moldes do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto pela Requerida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024